Tribunal: STF
Processo: MS 32193
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE JULGOU ILEGAL O ATO DE CONCESSÃO DE PENSÃO CIVIL. PESSOA DESIGNADA. PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO HÁ 11 (ONZE) ANOS POR BENEFICIÁRIA COM SETENTA E NOVE ANOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1) A Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União considerou ilegal e negou registro à pensão civil instituída pelo servidor em favor da impetrante, nascida em 04/04/1936.



    2) Com o falecimento de Francisco Miquilino da Cunha, ocorrido em 03/02/2002, a impetrante passou a receber pensão civil no mesmo ano, com fundamento no art. 217, I, “e”, da Lei nº 8.112/1990.



    3) O art. 205 do Regimento Interno desta Suprema Corte, na redação conferida pela Emenda Regimental nº 28/2009, expressamente autoriza o Relator a julgar monocraticamente o mandado de segurança quando a matéria em debate for objeto de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 



    4) In casu, a decisão do TCU teve por fundamento apenas a derrogação legal, ora afastada. Dessa forma, não existindo outra fundamentação para a negativa do registro, a Corte de Contas deve procedê-lo na forma legal. 



    5) Agravo regimental a que se nega provimento.